Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-58.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Invasão do imóvel tributado, com perda do conteúdo econômico e dos direitos inerentes à propriedade – Ilegitimidade passiva configurada – Majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §11) – Recurso desprovido.